Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006067-49.2021.8.11.0000
Recorrente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I
Recorridos: Celeiros Armazéns Gerais Ltda. e Outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110844950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DO CEDENTE DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INSURGÊNCIA POR PARTE DO CESSIONÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE REMANESCERAM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO CEDENTE INCLUSOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO CESSIONÁRIO – INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO – DECISÃO QUE NÃO ATINGE A ESFERA DE INTERESSE PARTICULAR DO CESSIONÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO PROFERIDA EM DATA PRÓXIMA AO CONCLAVE – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIO INEXISTENTE – REGULAMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MERA REEDIÇÃO DOS TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a regra geral sobre legitimidade positivada no o art. 18 do CPC, que prevê que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, não detém legitimidade o cessionário para impugnar decisão que é afeta tão somente à esfera de interesse do cedente.
2. O interesse processual está intimamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, e o mesmo vale para o interesse recursal, que, ajustada às particularidades da espécie, está atrelado à ideia de adequação da via eleita à impugnação recursal e de utilidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente.
3. Carece de interesse recursal a pretensão que visa tão somente modificar a fundamentação, sem interferir no núcleo decisório, porque, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, o pronunciamento jurisdicional não irá proporcionar resultado útil, já que os efeitos daí decorrentes e a própria situação do recorrente não serão alterados.
4. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
5. Não contém qualquer carga decisória o pronunciamento judicial que apenas mantém, reafirma ou ratifica decisão anterior, não sendo passível de ser questionada via agravo de instrumento.
6. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível e inviável conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria”. (N.U 1006067-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pela Celeiro Armazéns Gerais Ltda. – EPP – em recuperação recursal e outras (Proc. N. 1002477-68.2019.8.11.0086), entre outras deliberações, admitindo que a cessão de crédito celebrada e noticiada pelo Banco do Brasil e o FIDC abrangeu todos os créditos de titularidade do Banco/cedente incluídos na RJ, determinou “a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto”, com a consequente exclusão do Banco do Brasil do QGC e do processo recuperacional (id 83058985 e 83058986).
A parte recorrente alega violação aos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “por todos os documentos acostados aos autos, não há dúvida de que não houve a cessão dos contratos de no 322805190, 322305386 e 322805392”.
Recurso tempestivo (id 113918492) e preparado (id 113888976).
Contrarrazões no id 117284485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 17 e 18 do CPC, a parte recorrente alega haver interesse processual na demanda, em virtude de o crédito do Banco do Brasil não ter sido integralmente cedido ao Fundo de Investimento FIDC, não sendo possível, pois, a exclusão de todo o crédito da assembleia, pelo veto aos direitos de voz e voto.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, após deliberar sobre a ausência de interesse de agir (ausência de utilidade e necessidade) o órgão fracionário consignou que “(...) no mais, que a mera admissibilidade da questão aqui, neste agravo, atentaria contra os princípios da unirrecorribilidade e da segurança jurídica, consubstanciada na figura da preclusão consumativa e pro judicato (CPC, art. 505 e 507), tendo em vista que idêntica pretensão já foi deduzida pelo FIDC nos autos do RAI no 1020207-25.2020.8.11.0000, interposto precisamente contra a decisão supratranscrita, que ainda está sendo processado neste Tribunal, porquanto não sobreveio o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade lá proferida, em razão da abertura de nova fase com a interposição do respectivo agravo interno”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a configuração de preclusão consumativa e pro judicato acerca da questão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça